Tribunal: TJDFT
Processo: 0729045-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Penhora de imóvel da recuperanda. Competência para deliberar sobre a destinação dos valores da arrematação. Juízo universal. Multa por litigância de má-fé (CPC 80). Não cabimento.
1. A jurisprudência do STJ reconhece a força atrativa do Juízo da recuperação judicial, conferindo-lhe competência para decidir sobre atos de constrição e, especialmente, sobre a destinação de bens da empresa recuperanda.
2. A determinação de reserva imediata dos valores da arrematação de bem imóvel a um credor específico colide com a lógica concursal e compromete a ordem de pagamento prevista no plano aprovado.
3. Ainda que legítima a execução contra o fiador, a alienação de bens integrantes do acervo da recuperanda deve respeitar a competência do Juízo universal.
4. Não resta configurada a litigância de má-fé, quando não verificadas as hipóteses do CPC 80.